Tribunal: STF
Processo: Rcl 94171
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Caracol Web Pesquisa e Gerenciamento de Dados Ltda., proprietária do site “Congresso em Foco”, afirma haver a relatora do Processo n. 0600223-40.2026.6.16.0000, em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, contrariado o que decidido na ADPF 130.

Afirma haver a autoridade reclamada julgado procedente pedido formulado em representação eleitoral movida pelo Partido Novo — Diretório Estadual do Paraná para, confirmada tutela de urgência anteriormente deferida, determinar a remoção de matéria jornalística, a obrigação de não republicar o conteúdo e o pagamento de multa de R$ 5.000 com base no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.

Aponta que a notícia em questão, veiculada no site “Congresso em Foco”, limitou-se a relatar fato objetivo concernente à emissão de certidão pelo Tribunal Superior Eleitoral dando conta do encerramento do Recurso Ordinário Eleitoral n. 0601407-70.2022.6.16.0000, em que indeferido o registro da candidatura de Deltan Dallagnol para as eleições de 2022.

Sustenta que a fundamentação adotada na decisão — apresentação de informações descontextualizadas — não condiz com a realidade dos fatos, pois a própria matéria jornalística ressaltou que a certidão eleitoral não implica estabelecimento de qualquer prazo de inelegibilidade futura.

Argumenta que o provimento questionado afronta a tese estabelecida no julgamento da ADPF 130 relativa à impossibilidade de censura no ordenamento jurídico brasileiro, “garantindo-se aos meios de imprensa o exercício pleno de sua atividade precípua”.

Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Com razão o reclamante.

O principal efeito normativo do julgamento realizado na ADPF 130 foi a declaração de não recepção da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), pois as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 a respeito da liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento.

Contudo, tornou-se corrente na jurisprudência desta Corte a compreensão de que a tese central então firmada realça a posição preferencial da liberdade de expressão em nossa ordem constitucional quando em colisão com outros direitos fundamentais. 

Nessa ordem de ideias, a ADPF 130 revela-se idônea a servir como paradigma em reclamação quando o litígio de origem versar sobre conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade, tais como o direito de imagem e de honra.

A esse respeito, colaciono alguns julgados recentes:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem. (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023, grifei)

EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO. (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)

Esse enfoque pode ser extraído do seguinte trecho da ementa do acórdão da ADPF 130:

7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" (Deputado Federal Miro Teixeira).

Infere-se do precedente, em especial do fragmento mencionado, que o Supremo Tribunal Federal conferiu peso em abstrato maior à liberdade de expressão em comparação com outros valores de estatura constitucional. Isso não implica, por óbvio, preponderância absoluta das liberdades comunicativas sobre os direitos de personalidade de terceiros, mas impõe ao magistrado da causa ônus argumentativo consideravelmente maior para justificar a supressão de conteúdo informativo.

Firmadas tais premissas, passo a analisar o caso concreto.

Questiona-se, neste processo, a compatibilidade, com o julgamento da ADPF 130, de decisão judicial que determina a remoção de conteúdo jornalístico por suposta “informação descontextualizada”. O assunto abordado na publicação era a emissão de certidão pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre a tramitação de Recurso Ordinário Eleitoral em que indeferido o registro de candidatura de Deltan Martinazzo Dalagnol.

Transcrevo, a seguir, a fundamentação adotada:

[...] é certo que a intervenção judicial no debate público deve ser excepcional, pontual e proporcional. A liberdade de imprensa ocupa posição preferencial no regime democrático, e a crítica política, ainda que dura ou desfavorável a determinada liderança pública, não pode ser confundida automaticamente com ilícito eleitoral. 
Todavia, essa liberdade não autoriza a divulgação ou republicação de informações gravemente descontextualizadas que não correspondem à adequada compreensão jurídica dos fatos. No caso, não há pronunciamento atual da Justiça Eleitoral declarando, para o pleito de 2026, a inelegibilidade do pré-candidato; houve decisão pretérita relacionada ao registro de candidatura nas Eleições de 2022, o que não se confunde, por si só, com declaração automática e definitiva de inelegibilidade para eleição futura. Essas informações, especialmente quando revestidas de aparência informativa, são dotadas de potencial para induzir o eleitorado a conclusão incorreta sobre a situação eleitoral atual de possível candidato. 
No caso concreto, a notícia foi apresentada ao público em tom assertivo, no sentido de que o TSE teria consolidado a inelegibilidade de Deltan Dallagnol. O conteúdo também afirma que “O documento consolida todas as etapas do julgamento e confirma que a decisão transitou em julgado”.
A existência de decisão anterior do Tribunal Superior Eleitoral relativa ao registro de candidatura de Deltan Dallagnol nas Eleições de 2022 é fato público e pode ser objeto de crítica, análise, comentário jornalístico e debate político. O ponto controvertido, contudo, não está na referência a esse fato pretérito, mas na forma como a informação foi apresentada ao público. 
A matéria, ao utilizar expressões como “TSE confirma decisão que tornou Deltan Dallagnol inelegível” e “consolida indeferimento da candidatura”, sem as ressalvas necessárias sobre o alcance temporal e processual da decisão referente às Eleições de 2022, é apta a induzir o leitor à compreensão de que haveria pronunciamento atual e definitivo da Justiça Eleitoral acerca da impossibilidade de candidatura do pré-candidato em eleição futura, inclusive no pleito de 2026.

Segundo a autoridade reclamada, a ausência de esclarecimento sobre o alcance temporal da decisão da Justiça Eleitoral em 2022 poderia levar o leitor a crer que aquele pronunciamento valeria para o pleito de 2026.

Não é isso que se constata, todavia, da simples leitura da matéria jornalística em questão, que passo a reproduzir:

TSE confirma decisão que tornou Deltan Dallagnol inelegível em 2022 
Certidão consolida indeferimento da candidatura e fim do processo no tribunal, sem possibilidade de recurso. 
17/4/2026
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oficializou, nesta quinta-feira (16), o desfecho definitivo do processo que resultou no indeferimento da candidatura de Deltan Dallagnol à Câmara dos Deputados nas eleições de 2022. O documento consolida todas as etapas do julgamento e confirma que a decisão transitou em julgado, sem possibilidade de novos recursos no âmbitoda Justiça Eleitoral.
A certidão, assinada pela Secretaria Judiciária da Corte, detalha a tramitação do Recurso Ordinário Eleitoral nº 0601407-70.2022.6.16.0000, relatado pelo ministro Benedito Gonçalves. Em sessão realizada em 16 de maio de 2023, o Plenário do TSE decidiu, por unanimidade, dar provimento aos recursos apresentados por partidos políticos e indeferir o registro de candidatura de Dallagnol ao cargo de deputado federal.
A decisão teve execução imediata e foi mantida posteriormente, com a rejeição dos embargos de declaração apresentados pela defesa. Segundo a certidão, o acórdão foi publicado em junho de 2023, e o processo transitou em julgado em 25 de setembro do mesmo ano, sendo então encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para cumprimento das determinações.
Fundamento jurídico 
O caso teve como base a interpretação da Lei da Ficha Limpa. O TSE entendeu que Dallagnol pediu exoneração do Ministério Público Federal enquanto ainda havia procedimentos administrativos disciplinares em andamento. Para a Corte, essa circunstância poderia configurar tentativa de evitar eventual punição, o que justificou o indeferimento da candidatura. 
Apesar da cassação do registro, os votos recebidos pelo ex-procurador foram mantidos para efeito de cálculo da legenda, preservando os impactos partidários do resultado eleitoral.
 A certidão não introduz novos elementos sobre o mérito da decisão, mas reforça oficialmente o encerramento do caso no âmbito do TSE. Ao mesmo tempo, o documento não estabelece de forma expressa um prazo de inelegibilidade futura, o que mantém aberto o debate jurídico sobre eventual participação de Dallagnol nas eleições de 2026. (grifei)

A notícia restringe-se, em larga medida, a reproduzir informações de cunho objetivo extraídas de documento oficial expedido pelo TSE. Ao final, o veículo jornalístico teve o cuidado de salientar que as informações se referiam ao pleito de 2022 e não implicavam declaração de inelegibilidade do pré-candidato para as eleições de 2026.

Parece-me, portanto, descabida a conclusão a que chegou a autoridade reclamada sobre a divulgação de informações descontextualizadas capazes de induzir o eleitorado a erro.

Assim sendo, entendo que o órgão reclamado não se desincumbiu a contento do ônus argumentativo necessário à restrição das liberdades comunicativas e, por consequência, violou a diretriz firmada nos julgamentos da ADPF 130. 

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida por membro do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado no Processo n. 0600223-40.2026.6.16.0000.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente